Tribunal: TJPA
Processo: 0809568-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809568-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GRACA GONCALVES CONDURU

AGRAVADO: FERNANDA ARINA FONSECA CONDURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIDÊNCIAS INSTRUTÓRIAS E ORGANIZACIONAIS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARIA DA GRAÇA GONÇALVES CONDURÚ, inventariante nos autos do processo de inventário dos bens deixados por AMINADAB FERNANDO ATALIBA CONDURÚ, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que determinou a prestação de contas relativas aos aluguéis percebidos e a reapresentação das últimas declarações e plano de partilha. A agravante alegou já ter cumprido as exigências e sustentou que a prestação de contas não poderia ser determinada no bojo do inventário, conforme precedente do STJ (REsp nº 1.941.686).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determina à inventariante a reapresentação de documentos e a prestação de contas dos aluguéis justifica sua reforma em sede de agravo de instrumento, por configurar indevida exigência ou causar risco de dano irreparável à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação judicial de reapresentação de documentos e plano de partilha constitui medida de natureza instrutória e organizacional, inserida na condução do processo de inventário, sem implicar constrição patrimonial ou lesão irreversível.

A prestação de contas, ainda que debatida anteriormente, pode ser novamente apreciada pelo juízo de origem diante de novos fundamentos ou provas, cabendo ao inventariante esclarecer eventual duplicidade ou ausência de obrigação.

Não se demonstra risco concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente da decisão agravada, sendo incabível, em sede de agravo, reverter medidas que não causam prejuízo imediato ou irreparável.

A jurisprudência do STJ admite a discussão sobre a exigência de prestação de contas em sede de inventário quando vinculada à administração de bens do espólio, não afastando totalmente essa possibilidade nos casos em que a medida se relaciona diretamente à gestão do acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação de reapresentação de documentos e plano de partilha no inventário possui caráter instrutório, não ensejando reforma da decisão por ausência de prejuízo concreto.

A exigência de prestação de contas no bojo do inventário pode ser admitida quando vinculada à administração dos bens do espólio, sendo matéria sujeita à apreciação do juízo sucessório.

O agravo de instrumento não é via adequada para revisão de medidas processuais que não configurem risco de dano irreparável à parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.026, §2º; 1.021, §4º; 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.941.686/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809568-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GRACA GONCALVES CONDURU

AGRAVADA: FERNANDA ARINA FONSECA CONDURU

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DA GRAÇA GONÇALVES CONDURÚ
contra decisão interlocutória proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
dos bens deixados por
AMINADAB FERNANDO ATALIBA CONDURÚ
, com o objetivo de
reformar decisão que determinou à inventariante a apresentação de prestação de contas de aluguéis e a reapresentação das últimas declarações e plano de partilha
.

Alega a parte agravante que:

O processo de inventário tramita sob o nº 0008754-90.2007.8.14.0301, sendo a agravante inventariante, nomeada após o ajuizamento da ação pela herdeira Fernanda Arina Fonseca Condurú.

A agravante foi casada com o inventariado, que possuía duas filhas de união anterior.

A autora da ação inicialmente apresentou um rol de bens a inventariar, incluindo um imóvel localizado na Passagem Emílio Martins, nº 91, avaliado em R$ 30.000,00.

Ao assumir a inventariança, a agravante apresentou primeiras declarações incluindo outros bens (joias, pertences e valores em espécie repassados à herdeira Fernanda) e esclareceu que a edificação em terreno no Condomínio Murta foi custeada por seu irmão, José Tadeu Carvalho Gonçalves.

Apresentou regularmente as últimas declarações e o esboço de partilha, constando os bens e sua proposta de divisão entre os herdeiros (ID 38062128, 38062129 e 38062130).

A herdeira agravada passou a impugnar a inclusão do imóvel anteriormente indicado por ela própria, além de adotar conduta processual desleal ao basear pedido recente em decisão já revogada.

Segundo a agravante, a obrigação de prestar contas dos aluguéis já havia sido afastada por decisão anterior do próprio juízo (ID 38062704), que reconheceu que essa matéria deve ser discutida em ação própria, sendo indevida sua retomada no presente inventário.

A decisão agravada foi proferida com base em petição da agravada (ID 140300916) que invoca audiência de conciliação ocorrida em 2013 (ID 38062691), anterior à decisão que revogou a exigência (de 2014).

Aponta que a nova decisão exige, de forma reiterada, a apresentação de documentos já constantes nos autos e devidamente protocolados.

Argumenta que a jurisprudência, inclusive o Recurso Especial nº 1.941.686 do STJ, considera que
a prestação de contas não pode ser exigida no bojo do processo de inventário
, devendo ser manejada ação própria para tal finalidade.

Sustenta ainda que já apresentou as últimas declarações e o plano de partilha e que não há qualquer motivo legal para nova apresentação desses documentos, conforme os IDs 38062128, 38062129 e 38062130.

Por fim, requer que:

O presente Agravo de Instrumento seja recebido e processado
;

Seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada
e afastar a obrigação de prestação de contas dos aluguéis imposta à agravante;

Sejam mantidas integralmente as declarações finais e o plano de partilha
já apresentados, reconhecendo-se sua regularidade e validade para fins de encerramento do inventário.

No Id 27263724 indeferi o efeito suspensivo requerido, conforme a seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REAPRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por inventariante contra decisão que determinou a reapresentação de últimas declarações e plano de partilha, bem como a prestação de contas dos aluguéis percebidos durante a administração dos bens do espólio. A agravante alega que tais obrigações já teriam sido cumpridas e que a prestação de contas foi afastada por decisão anterior, revogada posteriormente.

2. Sustenta também que a nova decisão exige documentos já constantes dos autos e que a controvérsia sobre os aluguéis deve ser resolvida em ação própria, citando o REsp nº 1.941.686/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a reapresentação de documentos e a prestação de contas no processo de inventário justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A concessão de efeito suspensivo requer a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5. No caso, as providências determinadas (reapresentação de documentos e prestação de contas) são de natureza instrutória e organizacional, não implicando constrição patrimonial ou lesão irreversível.

6. A reapresentação de declarações e plano de partilha, se já existente nos autos, pode ser esclarecida perante o juízo de origem.

7. A discussão sobre a exigência da prestação de contas será apreciada no mérito do agravo, não sendo cabível sua suspensão em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Tese de julgamento:
“1. A determinação de reapresentação de documentos no processo de inventário possui natureza instrutória, não ensejando risco de dano irreparável. 2. A controvérsia sobre a exigência de prestação de contas deve ser analisada no mérito do recurso, sendo incabível o deferimento de tutela recursal de urgência sem risco concreto demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 995, parágrafo único.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 27928459.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No caso em análise, a agravante não logra demonstrar, de forma concreta e objetiva, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. A decisão que determina a reapresentação de documentos no processo de inventário, bem como a prestação de contas referente a eventuais aluguéis percebidos, não acarreta, por si só, lesão irreversível ou de complexa recomposição.

Com efeito, trata-se de providências de natureza meramente instrutória e organizacional do feito, que não importam em perda de direito, constrição patrimonial ou outra medida de natureza irreversível. A reapresentação de declarações e plano de partilha, se já constante nos autos, poderá ser esclarecida e reconhecida pelo juízo de origem, sem qualquer prejuízo efetivo à parte.

Quanto à prestação de contas, ainda que se sustente a existência de decisão anterior que teria afastado tal obrigação, a controvérsia sobre a higidez dessa exigência será objeto de apreciação no julgamento de mérito do presente agravo, não sendo admissível, em sede de cognição sumária, suspender de pronto os efeitos da decisão ora impugnada.

Dessa forma, ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação, inexiste requisito autorizador para o provimento recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025